Tribunal: CARF
Processo: 10380.725058/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725058/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.971 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
COLUMBUS SUGAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
E
OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006, 2007
LUCRO REAL. CONTABILIDADE. DEFICIÊNCIA. DOCUMENTOS
AUXILIARES. RECUSA. ARBITRAMENTO. PROCEDÊNCIA. Constatado
que o contribuinte deixou de escriturar os lançamentos contábeis na forma das
leis fiscais e recusou-se a apresentar livros e documentos auxiliares, de maneira
que impediu a verificação do lucro real, escorreito o arbitramento do lucro com
base na receita bruta declarada na DIPJ.
SIMULAÇÃO.
INTERPOSTA
PESSOA.
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE.
Na utilização de interposição de pessoa, o intuito do Declarante é o de inculcar
a existência de um Titular de Direito, mencionado na Declaração, ao qual,
todavia, nenhum direito se outorga ou se transfere, servindo seu nome
exclusivamente para encobrir o da pessoa a quem de fato se quer outorgar ou
transferir o direito de que se trata, afigurando-se, na espécie, o evidente intuito
de fraude, enquadrável na tipificação de simulação da identidade dos
verdadeiros Responsáveis pela Empresa Fiscalizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725058/2010-76
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725058/2010-76

Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

Relatório
Tratam-se de Autos de Infração para exigir IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos
aos anos-calendário 2006 e 2007 lançado em face da empresa COLUMBUS SUGAR
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (Na pessoa de Sócio-Administrador o Sr. Pedro
Esulo Cavalcante de Carvalho), sendo arrolada a Pessoa Jurídica AMÉRICA DI SUL
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, bem como o Sr. MARCUS VINICIUS
CARVALHO FONTENELLE, como sujeitos passivos solidários.
Por bem descrever os fatos, segue,resumidamente, partes do relatório da decisão
recorrida nos seguintes termos:
Segundo o Auto de Infração, as razões para o arbitramento foram as seguintes:
O arbitramento do lucro ocorreu devido a escrituração mantida pelo Contribuinte
ser imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude da existência de uma contabilidade
paralela, apreendida mediante Mandado de Busca e Apreensão, constante dos autos do Inquérito
Policial n° 820/2007SR/ DPF/CE (Processo 2007.81.00.00147396), em cujos balanços gerais
mensais o faturamento da Empresa é notoriamente superior ao constante de sua escrita
fiscal/contábil apresentada à Fiscalização, tal como circunstanciado no Termo de Constatação
Fiscal, parte integrante do Auto de Infração.
O Referido Auto de Infração, dividiu as infrações da seguinte forma:
1. RECEITA OPERACIONAL OMITIDA (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA)
OMISSÃO DE RECEITA REVENDA DE MERCADORIAS.
Lucro arbitrado no período de janeiro/2006 a dezembro/2007, tendo por base a
diferença de receita contabilizada a menor nos assentamentos contábeis constantes do Livro
Diário e Razão da Empresa Fiscalizada, que foram apresentados à Fiscalização pelo seu
Representante Legal.
A diferença de receita acima mencionada é resultante do confronto entre as
receitas faturadas constantes dos mapas e balanços gerais mensais apreendidos pela Policia
Federal, mediante Mandado de Busca e Apreensão, constante dos autos do Inquérito Policial n°
820/2007SR/ DPF/CE (Processo 2007.81.00.00147396), em relação aos valores das receitas
escrituradas nos Livros da escrituração contábil e fiscal da Empresa apresentados à Fiscalização.
Diante da evidência de fraude, sobre os tributos e contribuições lançados "ex
officio" resultantes da fiscalização, cabe a aplicação de multa qualificada de 150% de que trata o
art. 44, II, da Lei 9.430/96, e alterações posteriores (art. 14 da MP 351/2007 e art. 14 da Lei
11.488/2007), em razão dos fatos circunstanciados no Termo de Constatação Fiscal, por onde se
infere a ocorrência de evidente intuito de fraude perpetrado pelos Responsáveis pela Empresa
Fiscalizada, caracterizada pela manutenção de escrita paralela e com a agravante da manutenção
de interposição fraudulenta de terceiros a encobrir a identificação dos verdadeiros proprietários
do Empreendimento Comercial Fiscalizado.
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725058/2010-76

2.
RECEITAS
OPERACIONAIS
(ATIVIDADE
NÃO
IMOBILIÁRIA)
REVENDA DE MERCADORIAS
Lucro arbitrado no período de janeiro/2006 a dezembro/2007, tendo por base de
cálculo a receita bruta conhecida a partir dos valores registrados na escrita fiscal e contábil da
Empresa, através dos Livros de Apuração do ICMS e RAZÃO da Empresa, apresentados pela
Fiscalizada, cujas cópias foram anexadas ao auto.
Sobre tais tributos e contribuições, também aplicou-se a multa qualificada de
150%, descrita alhures.
Em 11/2007 foi encaminhado à Receita Federal parte do material apreendido nos
autos do Inquérito Policial 820/2007SR/ DPF/CE (Operação Secos e Molhados), na forma como
determinado pelo MM. Juiz Federal Ricardo Ribeiro Campos, nos autos do referido inquérito.
Em consequência da análise da documentação encaminhada, a qual foi fotocopiada e triada, o
Contribuinte foi selecionado para fiscalização do IRPJ e contribuições nos anos-calendário de
2006 e 2007.
A Empresa Fiscalizada, que se encontra extinta desde 27/06/2008, conforme
Distrato Social da Firma, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará JUCEC/ CE, em
30/06/2008, constituía-se de um estabelecimento comercial tendo por objeto o comércio
atacadista de gêneros alimentícios, mais especificamente de açúcar. Segundo consta do Contrato
Social arquivado na JUCEC no 23201089385, figura como Sócio Administrador o Sr. Pedro
Esulo Cavalcante de Carvalho, CPF 122.172.47387.
A Fiscalização envolveu os anos-calendário de 2006 e 2007, para os quais a
Empresa apresentou as respectivas Declarações de Rendimentos DIPJ pelo regime de lucro real
trimestral. Segundo consta dessas Declarações, a Empresa auferiu receitas de revenda de
mercadorias nos montantes de R$ 6.910.141,98 em 2006 e R$ 3.347.543,33 em 2007.
Com relação ao PIS e COFINS, ao se verificarem as DCTFs, constatou-se que os
débitos de valores mais expressivos apurados no Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais DACON, não foram declarados na mesma, como também não foram recolhidos.
Do exame do material encaminhado pela Polícia Federal, coletado através de
Mandado de Busca na "Operação Secos e Molhados", constante dos autos do Inquérito Policial
820/2007SR/ DPF/CE (Processo 2007.81.00.00147396), constatou-se a existência de uma
quantidade expressiva de documentos envolvendo o nome da Empresa Fiscalizada, constituídos
por balanços gerenciais, correspondências a fornecedores (usineiros de açúcar) e transportadores,
correspondências para os Bancos em que a Empresa mantinha contas-correntes, dentre outros.
Tais documentos demonstram de forma bastante clara que os verdadeiros
Proprietários da Empresa COLUMBUS SUGAR são pessoas estranhas ao seu Contrato Social e
Aditivos arquivados na JUCEC, identificadas como sendo o Sr. Marcus Vinicius Carvalho
Fontenelle, CPF 430.443.28349, com 40% (quarenta por cento) do seu capital social, e a
Empresa América do Sul Distribuidora de Alimentos Ltda, CNPJ 04.003.705/000172, com os
restantes 60% (sessenta por cento) do capital social, e que, dessa forma, o Sr. Pedro Esulo
Cavalcante de Carvalho, bem como a Sra. Sidina Andréia de Melo Ramos Lima, que figuram no
contrato social da Empresa, seriam apenas Sócios de fachada, utilizados apenas pro forma,
conhecidos na linguagem corriqueira como "laranjas", encobrindo assim a identidade dos
verdadeiros Sócios e Proprietários da Empresa.
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725058/2010-76

Corroborando o constatado pela Fiscalização através do material apreendido,
Consta da Declaração de Rendimentos do Sr. Pedro Esulo, a título de rendimentos auferidos da
Empresa Columbus Sugar, uma quantia irrisória de R$ 6.300,00 no ano de 2006 e de R$
8.400,00 no ano de 2007. Soma-se a isso o fato de constarem como seus bens, informados nas
referidas Declarações, apenas 1/3 de um apartamento na Av. Santos Dumont, as quotas de
participação do capital social nessa Empresa e uma pequena quantia em dinheiro em conta
corrente.
Pelas Declarações de Rendimentos do Sr. Pedro Esulo, evidencia-se que o
referido Senhor, de fato, não deveria ser o verdadeiro responsável pelos negócios realizados em
nome da Empresa Fiscalizada nos anos sob fiscalização, porquanto desprovido de condições
financeiras para tal. Evidentemente que essa situação econômica é incompatível com a de um
Empresário que fosse de fato o Proprietário de um Empreendimento Comercial a movimentar
milhões de reais, como é caso da Empresa Fiscalizada, que chegou a faturar mais de R$
10.000.000,00 em 2006 e mais de R$ 6.000.000,00 em 2007.
Por outro lado, ao se examinarem as Declarações de Rendimentos do Sr. Marcus
Vinicius Carvalho Fontenelle dos anos-calendário de 2006 e 2007, constatou-se tratar-se de um
Empresário Abastado, aparecendo como Sócio Quotista de várias Empresas, que reside em área
nobre da cidade, possui vários veículos de luxo, um caminhão Mercedes Benz, uma propriedade
rural, e uma Empresa AgroIndustrial a Faisa Agro Indústria S.A., adquirida em leilão por R$
250.000,00, em 2006, uma situação bem divergente da do Sr. Pedro Esulo Cavalcante de
Carvalho, que consta do Contrato Social.
A outra questão que não poderia ser ignorada é o fato de a Empresa COLUMBUS
SUGAR ter funcionado exatamente no mesmo endereço onde, anteriormente, até novembro de
2005, funcionava a Empresa "Cometa Distribuidora de Alimentos Ltda" no ramo de
comercialização de açúcar, a qual pertencia, de fato, a dois dos mesmos donos da Empresa
América do Sul, a qual também figura nos documentos apreendidos pela Polícia Federal, como a
outra Sócia Proprietária da Fiscalizada. Ou seja, os Donos da Empresa COMETA, ao encerrarem
as suas atividades, prosseguiram com a mesma atividade, desta feita, sob nova inscrição e razão
social denominada Columbus Sugar Distribuidora de Alimentos Ltda, instalada no mesmo local
e operando a partir de janeiro de 2006.
Intimado a comparecer à Repartição a fim de prestar esclarecimentos, o Sr. Pedro
Esulo, apesar de afirmar que era o Sócio-Administrador da Empresa Columbus Sugar, informou,
dentre outras, que não tinha idéia de quanto a Empresa faturava, de quem era a propriedade do
imóvel onde a Empresa funcionava e que, após fechar a Empresa, foi trabalhar na AMC
Autarquia Municipal de Trânsito da Prefeitura Municipal de Fortaleza, como contratado
comissionado, ou seja, numa atividade bem diversa da supostamente alegada no seu depoimento.
De ressaltar que, no decorrer da tomada de suas declarações, foram apresentados ao Sr. PEDRO
ESULO CAVALCANTE DE CARVALHO (Declarante) os documentos listados acima, objeto
da apreensão feita pela Polícia Federal, em relação aos quais o mencionado Senhor foi instado a
se pronunciar sobre o seu conteúdo, ao que, dirigindo-se à Fiscalização, afirmou que " não
desejava se manifestar a respeito".
Por todo o exposto, concluiu a fiscalização que a Empresa Columbus Sugar
Distribuidora de Alimentos Ltda. tinha por proprietários "de fato" o Sr. Marcus Vinícius
Carvalho Fontenelle CPF 430.443.28349, e a Empresa América do Sul Distribuidora de
Alimentos Ltda, CNPJ 04.003.705/000113, e que o Sr. PEDRO ESULO CAVALCANTE DE
CARVALHO, embora tendo constado do quadro societário na qualidade de Sócio-
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725058/2010-76

Administrador, não era quem, de fato, detinha o poder de mando dos negócios e dispunha de seu
resultado econômico, mas sim o Sr. Marcus Vinícius Carvalho Fontenelle e a Empresa América
do Sul, conforme comprovado por todas as evidências expostas. Assim, tais pessoas foram
responsabilizadas com base na hipótese do art. 124, inciso I, do CTN, ipsis literis: “que são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”.
Assim, diante do Auto de Infração em comento, inconformado com a Exigência
descrita, fls. 3/61, da qual tomara ciência em 17 e 24/11/2011, o Sujeito Passivo apresentou
Impugnação, por meio dos Sócios Responsáveis Solidários, bem como do Sócio-Administrador,
em 16 e 22/12/2011, fls. 418, 491, 510, requerendo:
a) que fosse declarada a improcedência do Auto de Infração, excluída a imputação
de Sujeição Passiva Solidária, com a consequente extinção de sua responsabilidade pelos
créditos tributários lançados contra a Empresa COLUMBUS SUGAR DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA;
b) a nulidade do Auto de Infração, argumentando flagrante ofensa ao Art. 10, IV,
do Decreto 70.235/1972, como também à garantia constitucional do contraditório e da ampla
defesa, eximindo o Requerente e demais Responsáveis Solidários de toda e qualquer
responsabilidade decorrente do mesmo, que fosse reconhecida a inexistência de obrigação
solidária, por força de inexistência de prova inequívoca, excluindo, por conseguinte, o
Requerente da sujeição passiva, desobrigando-o das responsabilidades decorrentes do Auto de
Infração.
A impugnante AMÉRICA DO SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA. argumentou em síntese que:
a) imputar responsabilidade solidária a uma pessoa física sem qualquer vínculo
sócioadministrativo com o Contribuinte fiscalizado afronta as mais basilares normas reguladoras
do Direito Tributário. O impugnante MARCUS VINÍCIUS CARVALHO FONTENELLE,
afirmou que sequer compõe a Sociedade Limitada Fiscalizada, sendo Sócio de uma filial da
Empresa Fiscalizada, sendo que esta filial sequer fora fiscalizada. A impugnante COLUMBUS
SUGAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., por sua vez aduziu que efetuar lavratura
de AI baseado em documentações oriundas de outra Pessoa Jurídica DIGASE TOTALMENTE
INDEPENDENTE DA AUTUADA além de extrapolar a função do Fiscal, procede de maneira
ilegal e indevida a comando normativo dos arts. 124 seguintes do Código Tributário Nacional,
assim como de julgados emanados dos mais doutos Colegiados, inclusive do Egrégio CARF e do
extinto Conselho de Contribuintes.
A Delegacia da Receia Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente as Impugnações apresentas conforme a ementa do Acórdão abaixo transcrita (fls.
1117):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário:
2006, 2007
ARBITRAMENTO DE LUCRO.
A não apresentação dos Livros e Documentos da escrituração contábil, por ocasião da
Fiscalização a Pessoa Jurídica, justifica o arbitramento do lucro calculado sobre os
valores das receitas auferidas pela Empresa.
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725058/2010-76

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2006, 2007
SIMULAÇÃO. INTERPOSTA PESSOA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Na utilização de interposição de pessoa, o intuito do Declarante é o de inculcar a
existência de um Titular de Direito, mencionado na Declaração, ao qual, todavia,
nenhum direito se outorga ou se transfere, servindo seu nome exclusivamente para
encobrir o da pessoa a quem de fato se quer outorgar ou transferir o direito de que se
trata, afigurandose, na espécie, o evidente intuito de fraude, enquadrável na tipificação
de simulação da identidade dos verdadeiros Responsáveis pela Empresa Fiscalizada.
SOLIDARIEDADE. SÓCIO DE FATO.
Nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN), as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, são
solidariamente obrigadas, revestindose, no caso do inciso I do dispositivo legal, da
condição de Contribuinte; assim, uma vez constatado que pessoa não integrante do
quadro societário é sócio de fato da pessoa jurídica, recai sobre ele a condição de
devedor solidário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2006, 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
A teor do art. 100, inciso II, do Código Tributário Nacional, as Decisões
Administrativas, mesmo proferidas por Órgãos Colegiados, sem uma Lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário e não
podem ser estendidas genericamente a outros
A não apresentação dos Livros e Documentos da escrituração contábil, por ocasião da
Fiscalização a Pessoa Jurídica, justifica o arbitramento do lucro calculado sobre os
valores das receitas auferidas pela Empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
SIMULAÇÃO. INTERPOSTA PESSOA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Na utilização de interposição de pessoa, o intuito do Declarante é o de inculcar a
existência de um Titular de Direito, mencionado na Declaração, ao qual, todavia,
nenhum direito se outorga ou se transfere, servindo seu nome exclusivamente para
encobrir o da pessoa a quem de fato se quer outorgar ou transferir o direito de que se
trata, afigurandose, na espécie, o evidente intuito de fraude, enquadrável na tipificação
de simulação da identidade dos verdadeiros Responsáveis pela Empresa Fiscalizada.
SOLIDARIEDADE. SÓCIO DE FATO.
Nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN), as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, são
solidariamente obrigadas, revestindose, no caso do inciso I do dispositivo legal, da
condição de Contribuinte; assim, uma vez constatado que pessoa não integrante do
quadro societário é sócio de fato da pessoa jurídica, recai sobre ele a condição de
devedor solidário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
A teor do art. 100, inciso II, do Código Tributário Nacional, as Decisões
Administrativas, mesmo proferidas por Órgãos Colegiados, sem uma Lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário e não
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725058/2010-76

podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicando-se sobre a
questão em análise e vinculando as Partes envolvidas naqueles litígios.
POSICIONAMENTOS DE ILUSTRES JURISTAS.
A Autoridade Administrativa não tem competência para apreciar alegações de
descabimento de Norma legitimamente inserida no Ordenamento Jurídico Nacional, não
obstante posicionamentos de Ilustres Juristas, por motivo de essa matéria ser reservada
ao Supremo Tribunal Federal.
ARGUMENTO DE NULIDADE DE AÇÃO FISCAL.
Não provada violação das disposições contidas no (artigo) art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), nem nos arts. 10 e 59 do Decreto 70.235/72, descabe o argumento de
nulidade do Lançamento formalizado através de Auto de Infração.
Conforme se constata das fls. 1146/1147, a Delegacia da receita Federal do Brasil
de Julgamento, encaminhou cópia de seu acórdão, a interessada: COLUMBUS SUBAR
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 07.798.677/000166, no seguinte endereço:
R. Governador Sampaio, 270 – Centro – Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP: 60055050.
O documento foi autenticado e assinado digitalmente em 07/12/2011.
Ato contínuo, anexo à fl. 1149, está o AR que fora devolvido pelos Correios,
constando como motivo da devolução a não existência do número indicado no endereço.
Foi emitido outro Termo de Intimação, em face da mesma interessada e com
destino ao mesmo endereço supracitado, conforme constata-se na fl. 1151.
Entretanto, nas fl. 1156, encontra-se anexo o AR destinado ao Sr. Pedro Esulo
Cavalcante de Carvalho, o qual fora recebido e assinado em 25/07/2012.
Ressalta-se que este é o único AR anexo aos autos do processo administrativo em
comento, tendo sido inclusive o Sr. Pedro, SÓCIO de direito do sujeito passivo, o único a
apresentar o Recurso Voluntário (fls. 1158/1174) em face do Acórdão proferido pela DRJ.
Não consta dos autos a intimação dos demais interessados, quais sejam, a pessoa
jurídica AMÉRICA DO SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. e o Sr. MARCUS
VINICIUS CARVALHO FONTENELLE, o que acarretaria em nítido cerceamento de defesa aos
sujeitos passivos solidários.
Em 24 de fevereiro de 2015, foi proferida a Resolução no 3301-000.209, por meio
da qualquer foi declinada a competência para o julgamento do recurso à primeira Seção, nos
seguintes termos:

O Mandado de Procedimento Fiscal que deu início à fiscalização em foco tem o número
03.1.01.00.2010003351, englobando os tributos IRPJ, PIS e Cofins.
O Auditor Fiscal entendeu por bem separar os lançamentos em processos
administrativos diferentes; o que resultou em três numerações, quais
sejam:10380.725057/201021, mediante o qual apurouse o IRPJ e a CSLL;
10380.725058/201076, relativo ao PIS e 10380.725059/201011, para o lançamento da
Cofins.
Malgrado seu procedimento em apartar os autos, é induvidoso que todos derivam dos
mesmos fatos jurídicos e decorrem do mesmo arbitramento de lucros que deu origem ao
lançamento do IRPJ, conforme o Relatório Fiscal cujo trecho se grifou acima.
Com efeito, o Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 256/2009, determinou a especialização das Seções por
matéria, cabendo à Primeira Seção processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725058/2010-76

decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da legislação de Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL (artigo 2o, incisos I e II), bem como dos demais tributos e, quando procedimentos
conexos, decorrentes ou reflexos, assim compreendidos os referentes às exigências que
estejam lastreadas em fatos cuja apuração serviu para configurar a prática de infração à
legislação pertinente à tributação do IRPJ (inciso IV, com alterações introduzidas pela
Port. MF no 586, de 21 de dezembro de 2010–DOU de 22.12.2010).
Assim sendo, voto pelo encaminhamento dos autos à Primeira Seção de Julgamento
para processar e julgar o Recurso Voluntário.

Em 15 de maio de 2019, esta turma, por meio da Resolução no 1402-000.863,
converteu o processo em diligência para que fossem intimados responsáveis solidários, Sr.
Marcus Vinicius Carvalho Fontenelle e a empresa América do Sul Distribuidora de Alimentos
Ltda, dando ciência da decisão de primeira instância, informando a existência do prazo legal de
30 (trinta) dias para oferecerem, se quiserem, os respectivos recursos voluntários
Conforme despacho de encaminhamento de fls. 1216, cientificados, os devedores
solidário não apresentaram recurso voluntário.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se verifica pelo Termo de Constatação (fls. 14) o O Mandado de
Procedimento Fiscal que deu início à fiscalização em foco tem o número
03.1.01.00.2010003351, englobando os tributos IRPJ, PIS e Cofins:

Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725058/2010-76

O Auditor Fiscal entendeu por bem separar os lançamentos em processos
administrativos diferentes; o que resultou em três numerações, quais sejam:10380.725057/201021, mediante o qual apurouse o IRPJ e a CSLL;
10380.725058/201076, relativo ao PIS e 10380.725059/201011, para o lançamento da Cofins.
Verifica-se, portanto, que o presente processo (10380.725058/201076) é reflexo
do processo 10380.725057/201021, no qual foram efetuados os lançamentos de IRPJ, CSLL.
Ambos os processos decorrem do mesmo procedimento de fiscalização, sob o, tendo a mesma
autoridade fiscal autuante, e a mesma situação fática no mérito.
Por uma circunstância de seguirem passos processuais distintos, acabou o
processo de IRPJ/CSLL sendo julgado anteriormente. Quando o processo reflexo (o presente
processo 10380.725058/201076) esteve apto a análise e julgamento já havia uma decisão
prolatada naquele.
Tal questão foi disciplinada pelo. 6o do anexo II do RICARF:

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)

Para esclarecer a amplitude material do §1o deste artigo 6o, esclarecedor o voto do
i. conselheiro André Mendes de Moura, relator do acórdão no 9101-002.755:

Faço a distinção, amparado no conceito empregado pelo RICARF, valendo-se de
exemplos.
Nos processos reflexos, há uma autuação fiscal principal, por exemplo, de IRPJ,
acompanhada de reflexos de CSLL, PIS e Cofins, com base nos mesmos elementos de
prova constituídos em um mesmo procedimento fiscal. No processo reflexo, a decisão
do processo principal tem repercussão direta nos reflexos.
A vinculação por decorrência ocorre quando há obrigatoriamente um processo principal
e demais processos acessórios, que tiveram origem a partir do processo principal. Tanto
que se o julgamento do processo principal afastar a autuação, automaticamente os
processos acessórios perdem o objeto. Por exemplo: (1) processo principal trata de
exclusão do SIMPLES, e o acessório de auto de infração lavrado em razão da exclusão
da empresa do regime especial; (2) processo principal trata da suspensão ou perda de
imunidade/isenção, e o acessório de auto de infração lavrado em razão da
suspensão/perda do benefício; (3) processo principal trata de autuação fiscal que altera o
ajuste anual do imposto, alterando a apuração de saldo negativo, e o acessório de
declaração de compensação que se utilizou de saldo negativo que, em razão da autuação
fiscal, teve seu valor diminuído ou extinto.
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725058/2010-76

Na decorrência, duas são as características principais: (1) não é prático (para não dizer
que é impossível) fazer o julgamento do processo acessório antes do julgamento do
processo principal e (2) o decidido no principal tem repercussão direta nos processos
decorrentes. Qual a praticidade em julgar os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins se tais lançamentos tiveram origem em uma suspensão de imunidade ainda
pendente de julgamento?
Na realidade, a vinculação por reflexão e decorrência tem muitas semelhanças,
principalmente por disporem de um processo principal precisamente definido, e de
processo(s) acessório(s) cujo julgamento tem uma estreita dependência com o principal.
Enfim, a conexão ocorre quando se tem um suporte fático X e um enquadramento legal
Y que é idêntico, ou para vários sujeitos passivos (A, B, C, D, E ...), ou para o mesmo
sujeito passivo em anos-calendário diferentes (AC1, AC2, AC3...). Naturalmente, são
formalizados vários processos, mas as autuações fiscais (suporte fático e enquadramento
legal) são as mesmas, diferenciando-se, em linhas gerais, o sujeito passivo e o ano-
calendário.
Como exemplo, pode ser um auto de infração de glosa de despesas, com o mesmo
suporte fático, de uma mesma empresa, com os mesmos fatos e elementos de prova,
formalizado em processos diferentes, cada qual para um ano-calendário (AC1, AC2,
AC3 e AC4). Ou, o auto de infração de glosa de despesas, com o mesmo suporte fático,
mas lavrado em face de empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica e
tiveram uma interpretação idêntica da legislação tributária, ou seja, processos com
sujeitos passivos A, B, C, D e E. Ainda, processo de reconhecimento de direito
creditório que se utilizou do crédito X para compensar débitos D1, D2, D3, D4 e D5,
cada qual em um processo diferente.
O que se observa nos processos por conexão é que não há um processo que pode ser
classificado como o principal. O julgamento pode ser dar em qualquer um dos
processos. Pode ser julgado o processo AC3, sem prejuízo nenhum para os demais. Ou
o processo contra o sujeito passivo D, ou o processo tratando da compensação do débito
D2. Na realidade, os processo por conexão são aqueles que podem ser reunidos para
julgamento em lotes, ou na sistemática dos repetitivos. Pode-se escolher
qualquer um dos processos para julgamento, e aplicar a decisão para os
demais. Tal procedimento, obviamente, não pode ser adotado para os reflexos
ou decorrentes, tendo em vista a existência de um processo principal.
Dada a explicação acima dos conceitos envolvidos nos 3 tipos de processos
vinculados - conexão, decorrência e reflexo, resta evidenciado que o presente processo é reflexo,
nos termos o inciso III do art. 6o do anexo II do Ricarf. Tem a mesma matéria fática e jurídica do
processo principal de IRPJ/CSLL.
Resta, portanto, quanto ao cerne da discussão aqui suscitada, negar ao recurso
voluntário, nos termos do acórdão 1402-003.907.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.725058/2010-76

Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital